Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE APOSENTADORIA. ANÁLISE NÃO REALIZADA POR RAZÕES NÃO IMPUTÁVEIS AO IMPETRANTE. OMISSÃO CARACTERIZADA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO VIOLAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Nos termos dos arts. 168 e 173 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 estabelecem que “é assegurado ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições ou junto àqueles em que tenha interesse funcional” (art. 168) e que “o requerimento, o pedido de reconsideração ou o recurso (...) deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias, contados da data de seu protocolo” (art. 173). Por seu turno, a jurisprudência do TJDFT é sólida no sentido de que a demora injustificada para instrução e análise dos requerimentos administrativos dos servidores públicos enseja o reconhecimento de violação ao princípio da duração razoável do processo.
2 – Verificando-se que, no momento da impetração, o exame do pedido de aposentadoria do Impetrante estava pendente de análise pela autoridade competente havia um ano e que a demora foi justificada com base na necessidade de treinamento dos responsáveis pela instrução do pleito, confirma-se a sentença em que concedida a segurança para determinar que autoridade coatora que analise e decida o pleito formulado no procedimento administrativo no prazo de noventa dias.
Remessa Necessária desprovida.